Tribunal: TJSP
Processo: 2240571-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Pleito para que também seja deferida tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas vencidas - Ausência de requisitos legais para concessão da tutela – Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240571-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes ANA PAULA
ASSIS DE SANTANA e RICARDO DA SILVA CUNHA, são agravados AIP 30
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e AIP.31 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240571-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36806
AGRV. No 2240571-34.2019.8.26.0000
FORO: BARUERI
AGTE.: ANA PAULA ASSIS DE SANTANA E OUTRO
AGDO.: AIP 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. E OUTRO
*TUTELA DE URGÊNCIA
Pleito para que também seja
deferida tutela de urgência para determinar a suspensão da
cobrança das parcelas vencidas - Ausência de requisitos legais
para concessão da tutela Ausência de prova inequívoca e da
verossimilhança das alegações Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão copiada às fls. 150, que deixou de conceder a tutela antecipada
requerida relativa a impossibilidade de cobrança pelas agravadas das parcelas
vencidas, por considerar que referida discussão se refere ao mérito, de modo
que seria apreciada em momento oportuno.
Sustentam os agravantes que firmaram instrumento
particular de compromisso de compra e venda para aquisição da unidade 85,
bloco 03, do empreendimento Square Carapicuíba; que diante das dificuldades
financeiras enfrentadas requereram a rescisão do contrato; que as requeridas
se negaram a providenciar o distrato e a devolução dos valores pagos.
Apontam que a tutela de urgência foi concedida parcialmente, apenas para
suspender a cobrança das parcelas vincendas, não abrangendo as parcelas
vencidas; que se faz necessária a extensão dos efeitos da tutela também em
relação as parcelas vencidas; que é plenamente possível a suspensão das
parcelas vencidas e da negativação dos nomes dos recorrentes junto aos
órgãos de proteção ao crédito.
Recurso tempestivo, processado sem a antecipação dos
efeitos da tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240571-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Com efeito, a despeito da discussão atinente a
impossibilidade de cobrança das parcelas vencidas se referir ao mérito, nada
obsta a apreciação da tutela antecipada requerida pelos agravantes.
Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo
Civil, a tutela provisória de urgência passou a possuir natureza antecipatória
(artigos 300, § 3o, 303 e 304) ou cautelar (artigos 301 e 305 a 310)1.
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC/2015 autoriza antecipação
de tutela apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a
ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória através
da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da sentença de
mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada, cuidando de ser uma
medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais eficaz e prontamente o
direito do autor quando preenchidos os requisitos exigidos pela lei, os quais
não se verificam na hipótese.
Num juízo perfunctório, não se vislumbram nos autos
elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado,
principalmente no que tange a suposta abusividade na cobrança mencionada.
Os agravantes não negam a contratação e não existe, por
ora, nenhuma prova de ilegalidade que possa justificar a tutela pretendida,
sendo necessária a instalação do contraditório.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 47a ed,
2016, pág. 365.